Tribunal: TJDFT
Processo: 0753319-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753319-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELLO AGRAVADO: CEB GERACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Solano Ulhôa Botelho contra decisão proferida pelo IL. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, sob o fundamento de que a ré, CEB Geração S/A, é uma sociedade de economia mista, estando excluída da competência das Varas da Fazenda Pública. Eis a r. decisão agravada (ID 218433600 da origem): "Cuida-se de submetida ao procedimento comum ajuizada por REQUERENTE: FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELLO em face do(a) REQUERIDO: CEB GERACAO S.A.. É a exposição. DECIDO. A Lei no 13.850, de 25 de junho de 2019, alterou a Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008), atribuindo às Varas de Fazenda Pública do DF competência absoluta para o processo e julgamento das seguintes causas (art. 26): "I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal." Assim, tem-se que a nova legislação retirou da competência das Varas de Fazenda Pública os processos envolvendo as sociedades de economia mista distritais, seguindo o modelo constitucional estabelecido para a Justiça Federal (art. 109, I). Isso significa que os novos feitos envolvendo particulares e CAESB, CEB, BRB ou CEASA passam a ser de competência das Varas Cíveis (ou eventualmente dos Juizados Especiais Cíveis) da Circunscrição Judiciária do(a) autor(a). Nessa senda, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Por todo o exposto, para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do CPC. Redistribuam-se os autos a uma das ilustres Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se." Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 219776656 da origem): “FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELLO devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 218433600. Alega a existência de obscuridade na r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que a ré - CEB GERAÇÃO S/A não se enquadra como entidade autárquica, fundacional distrital ou empresa pública do Distrito Federal. Diz que a ré tem por único acionista a CEB, e ainda que denominada de sociedade por ações, se constitui em empresa pública, na forma de subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília. Afirma ser esse Juízo competente para o processamento da ação, por entender que a CEB GERAÇÃO S/A é uma empresa pública distrital. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante. Confunde-se ao afirmar que a CEB GERAÇÃO S/A é empresa pública distrital, quando aquela foi constituída como uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB, que por sua vez é uma sociedade de economia mista. Ora, se a Lei de Organização Judiciária do DF afastou a competência deste Juízo para processamento das demandas em que tenham como partes as sociedades de economia mista, dirá das suas subsidiárias, constituídas como sociedades anônimas, ainda que sejam de capital fechado. Não há qualquer obscuridade na r. decisão. Resta indene de dúvidas que a competência, pela natureza jurídica da ré, é da Vara Cível. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Desentranhe-se os Embargos Declaratórios de ID 219337829, eis que duplicidade. Retornem-se os autos ao Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que a CEB Geração S/A é uma empresa pública distrital, com capital exclusivamente público, caracterizando-se como uma subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB. Argumenta que, por essa razão, a competência para processamento e julgamento da demanda seria da Vara da Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Destaca, nas razões recursais, que “a CEB Geração S/A tem por acionista único a Companhia Energética de Brasília – CEB, sendo uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, mas integralmente pertencente à administração pública distrital”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a competência da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo no ID 67292485. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não se verifica, de plano, a presença dos elementos necessários para concessão da medida pleiteada. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), nos seguintes termos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (...) (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019).” A CEB Distribuição S.A. (CEB-D) é uma sociedade por ações de economia mista de capital fechado, cujo controlador é a Companhia Energética de Brasília (CEB), holding de capital aberto, controlada pelo Distrito Federal. Em tese, as sociedades de economia mista estão excluídas da competência das Varas de Fazenda Pública. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios) para processar e julgar ações relativas ao Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distritais ou empresa pública distrital. As sociedades de economia mistas não integram o rol, motivo pelo qual não possuem prerrogativa de foro ratione personae. 3. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X. Especificamente, o art. 22, ainda dispõe que: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”. 4. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Já a apelante, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Vulnerabilidade reconhecida. 6. O CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14). 7. No caso, apesar de o consumidor ter solicitado o corte do fornecimento de água para o imóvel, a diligência não foi realizada pela ré/apelante. O consumidor não foi informado da necessidade de acesso ao medidor para a efetivação do corte, tampouco há provas de que a ré/apelante realizou diligências nesse sentido. 8. Em que pese o debate doutrinário sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. 9. Realizado protesto indevido, o STJ entende que o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1730385, 0731741-76.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. PROCESSO SELETIVO PARA APROVEITAMENTO DE CONTINGENTE EM UMA DAS SUBSIDIÁRIAS DA CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. OBSERVÂNCIA AO ART. 26 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.850/2019. RE No 599.628/DF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. De fato, não há omissão no julgado, que é claro ao concluir que o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), modificado pela Lei no 13.850/2019, excluiu da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas nas quais figurem como partes sociedades de economia mista distrital, restando tal competência, ao Juízo da Vara Cível, nos termos do art. 25 do mesmo diploma legal. Logo, não sendo a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A empresa pública, não há se falar em remessa dos autos para processamento e Julgamento por Vara da Fazenda Pública. 2.1. Ainda que invocado o entendimento firmado pelo STF no RE no 592.004, sem efeito vinculante, mas meramente persuasivo, de forma a subsidiar sua alegação de que, por exercer atividade econômica em sentido estrito, tratando-se de prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial, o juízo fazendário seria o competente para processar e julgar o feito, a pretensão em questão não merece amparo. Isso porque, de acordo com o entendimento também firmado pelo STF no RE no 599.628/DF, com repercussão geral reconhecida, “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”, e, no particular, observado o estatuto social da recorrente, verifica-se que há distribuição de lucros entre seus acionistas, o que atrai a aplicação do entendimento fixado no mencionado recurso extraordinário. Logo, a Vara Cível é a competente para processamento e julgamento da questão posta em juízo. 3. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1395117, 0711052-48.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 10/02/2022.) (g.n.) Gizadas estas considerações, tenho que, ao menos nesta cognição primeira, em tese, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, uma vez não reunidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator